Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710817-35.2022.8.07.0004 RECORRENTE: GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO RECORRIDO: SINÉSIO PEREIRA FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação civil. Ação de exigir contas. Violação ao princípio da dialeticidade. Nulidade da sentença por carência na fundamentação. Preliminares rejeitadas. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DO RÉU. PRECLUSÃO. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. ressarcimento AO ESPÓLIO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido. I. Das Preliminares 1. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença porque, ao contrário do mencionado no recurso de apelação,o Juízo não apreciou as contas em razão da ausência de cumprimento dos comandos judiciais por parte do apelante, pois concedida oportunidades para se manifestar nos autos, o recorrente se manteve inerte, além de ter fundamentado devidamente o decisum, não se verificando violação aosartigos93, incisoIX, da Constituição Federal, e 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 2. No tocante a preliminar de inépcia recursal, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. II. Caso em exame 3. Apelação civil com o objeto de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o requerido a ressarcir ao espólio o valor apurado em ação de exigir contas. III. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se operada a preclusão da possibilidade de o réu apresentar contas. IV. Razões de decidir 5. No caso, só após o término dos prazos para o réu se manifestar e feito os autos conclusos para sentença, é que o requerido finalmente apresentou petição com a prestação das contas, a qual foi totalmente extemporânea, eis que já consumada a preclusão. 6. Cabe às partes observarem os prazos legais e fixados pelo juízo, mormente na apresentação de petições elementares, sob pena de o conhecimento posterior violar o devido processo legal. 7. Evidenciada a inércia do réu, preclusa estava a hipótese de apresentar contas. V. HONORÁRIOS 8. A constatação de saldo positivo em favor do autor, ainda que em quantia inferior a pleiteada, é suficiente para configurar a sucumbência do réu/apelante na demanda, pois, na segunda fase da ação de exigir contas, a sucumbência é definida pelo princípio da causalidade, independentemente do saldo final observado. VI. Dispositivo 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 507 e 550 Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857231, 0732165-55.2021.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024; Acórdão 1770235, 0730884-98.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023. O recorrente alega violação aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo a nulidade do acórdão vergastado diante da ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Afirma a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002